Tribunal: TJES
Processo: 0006795-78.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES que condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, CP c/c Lei 11.340/06). A defesa alega prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo provimento parcial do recurso para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (29/10/2020) e a publicação da sentença condenatória (28/03/2025), ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, regulada pela pena efetivamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

4. A pena definitiva fixada em 3 (três) meses de detenção atrai prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (29/10/2020) e a prolação da sentença (28/03/2025) decorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos.

6. Constatada a prescrição retroativa, fica extinta a punibilidade do apelante, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade do apelante.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação.

2. A pena de 3 meses de detenção sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

3. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020; TJES, APCr 0000406-52.2017.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 09.03.2022, DJES 22.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006795-78.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO VIDAL VIEIRA

APELADO: DARIANA CRUZ FRANCISCO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES que condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, CP c/c Lei 11.340/06). A defesa alega prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo provimento parcial do recurso para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (29/10/2020) e a publicação da sentença condenatória (28/03/2025), ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, regulada pela pena efetivamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

4. A pena definitiva fixada em 3 (três) meses de detenção atrai prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (29/10/2020) e a prolação da sentença (28/03/2025) decorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos.

6. Constatada a prescrição retroativa, fica extinta a punibilidade do apelante, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade do apelante.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada quando a sentença transita em julgado para a acusação.

2. A pena de 3 meses de detenção sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

3. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020; TJES, APCr 0000406-52.2017.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 09.03.2022, DJES 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO VIDAL VIEIRA
em face da Sentença constante do id 14876765, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Razões recursais apresentadas no id 14876767, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação, apontando a fragilidade das provas.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a absolvição do acusado com base no inciso VII do art. 386 do CPP.

Contrarrazões, id 14876769, para que seja dado parcial provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 15219604).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO VIDAL VIEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 01 de novembro de 2018, por volta das 22h, na Rua Rio Córrego das Pedras, bairro de Fátima, o acusado, de forma consciente, agrediu fisicamente sua companheira, desferindo-lhe um soco no rosto e tentando enforcá-la, ocasionando as lesões descritas no Auto de Exame de Lesões Corporais.

Consta, ainda, que o acusado possui histórico de agressividade e, no dia dos fatos, após discussão motivada por questões financeiras, agrediu a vítima, que chegou a desmaiar, sendo necessário que os filhos do casal pedissem socorro ao avô.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação, apontando a fragilidade das provas produzidas.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a absolvição do acusado com base no inciso VII do art. 386 do CPP.

O Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, a pena definitiva imposta (03 meses de detenção) atrai a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 01/11/2018 e a denúncia foi recebida em 29/10/2020 (id 14876748 - fl. 94), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 28/03/2025 (id 14876765).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 29/10/2020 e a prolação do decreto condenatório (28/03/2025), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, conforme já assentado por este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pena aplicada à apelante perfaz o total de 04 (quatro) meses de detenção, em razão do cometimento do crime definido no artigo 129 Código Penal. Tratando-se de condenação no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, a prescrição penal se dá em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 110, §1º, e art. 109, inciso VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código Penal. 2. A apelante, ao tempo do crime, era menor de 21 anos, devendo ser aplicada a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo pela metade o prazo prescricional. Considerando isto, constato que já houvera o transcurso do lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, extrapolando o prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso VI, c/c art. 115 do Código Penal. 3. RECURSO PROVIDO. (TJES; APCr 0000406-52.2017.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Dessa forma, prejudicadas ficam as demais teses recursais relativas ao mérito, por força da extinção da punibilidade.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RENATO VIDAL VIEIRA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.